Tribunal: TJDFT
Processo: 0751851-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA OFENDIDA SOBRE INTERESSE NA PRORROGAÇÃO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE RISCO ATUAL À MULHER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS FÁTICOS E JURÍDICOS PARA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste nulidade por ofensa ao contraditório quando a ofendida foi devidamente intimada para manifestar interesse na prorrogação das tutelas cautelares, tendo o prazo transcorrido in albis.
2. As medidas protetivas de urgência, previstas pela Lei Maria da Penha, possuem natureza excepcional e, embora a jurisprudência recente admita seu estabelecimento por prazo indeterminado, sua manutenção somente pode ocorrer quando comprovada a persistência da situação de risco atual à mulher.
3. No caso concreto, o arquivamento de inquérito policial por ausência de conduta hábil a justificar o oferecimento de ação penal contra o suposto ofensor, a rejeição liminar da queixa-crime, o desinteresse da ofendida em se manifestar sobre a prorrogação das cautelares e a ausência de prova de conduta concreta de ameaça, intimidação ou violência contra a mulher, esvaziam a alegação de risco atual, justificando a revogação das tutelas restritivas.
4. A manutenção de medidas protetivas sem fundamento fático-jurídico configura abuso do poder cautelar do Estado, com violação dos direitos fundamentais do suposto ofensor.
5. Recurso conhecido e desprovido.